Tribunal: CARF
Processo: 19647.004641/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004641/2005-89
RESOLUÇÃO
1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELECEARA CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 104-015.380, de
15 de maio de 2024, proferido pela 9a Turma da DRJ04 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de Inconformidade, para manter o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
2
Da Compensação
1. A empresa acima qualificada apresentou PER/DCOMP de folhas 02 a 36, por
meio das quais intenta compensar pretenso crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, código 3426, P.A. 23/12/2000, no valor de R$
751.580,16, com débitos próprios discriminados nos respectivos PER/DCOMP.
Do Despacho
2. A DRF - Recife, através do Despacho Decisório de folha 87, com base no
Relatório de Informação Fiscal de folhas 57 a 59, a DRF/Recife resolveu por não
homologar as compensações declaradas, tendo em vista a inexistência do direito
creditório, sendo determinada a cobrança dos respectivos débitos não extintos
pelas compensações.
3. De acordo com o supracitado relatório:
“3. Pelo que cabe a esta fiscalização, buscamos diligenciar a contabilidade da
empresa com vistas a informar no presente processo o montante do crédito a ser
acatado pela SRF.
...
4. Nesse sentido, foram procedidas As diligências nos assentamentos contábeis da
empresa (livros Diários, Razões, Balancetes) e nas Declarações de Compensação.
5. No livro Razão, apresentado pela empresa em arquivo digital, foi constatado
que o valor de R$ 751.580,16 se refere a IRRF sobre rendimentos a título de juros
sobre empréstimo de mútuo concedido pela TELECERA CELULAR S/A A empresa
ligada TELERN CELULAR S/A.
6. Na conta n° TNO6 11221111 — Empréstimo Moeda Nacional Associada — PRIN
da empresa TELECEARA CELULAR S/A está registrado no dia 28 de dezembro de
2000 os lançamentos de números 1200001810 e 12000018093, referentes a
pagamentos por parte da mutuaria (TELERN) nos valores de R$ 2.546.849,34 e R$
17.313.222,83, totalizando o montante de R$ 19.860.072,17. Esse montante
equivale ao valor informado pelo contribuinte em sua planilha, ou seja, R$
16.102.171,36 (Principal) e R$ 3.757.900,81 (juros) que totalizam o mesmo valor
(R$ 19. 860.072,17).
7. Na conta n° TNO6 11231111 — I.R. Sobre Aplicações Financeiras (Ativo) está
registrado em 03 de março de 2001 o lançamento de n° 100019144 (Débito) no
valor de R$ 751.580,16, referente a IRRF sobre empréstimo de mútuo, que
corresponde ao valor informado na planilha supracitada.
8. 0 valor IRRF em referência (R$ 751.580,16) está sujeito ao recolhimento em
DARF (código 3426), o qual deveria ter sido efetuado pela TELERN CELULAR S/A
(mutuaria), entretanto não foi constatado nenhum recolhimento a esse título pela
TELERN.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
3
9. No sistema SINAL da SRF consta DARF com recolhimento em 09 de janeiro de
2001 com valor de R$ 751.580,16 (Principal) e no campo 03 — o CNPJ
02.338.114/0001-71 (TELECEARA).
10.0 Imposto Retido na Fonte registrado na conta n° TNO6 11231111 — I.R. Sobre
Aplicações Financeiras somente poderá ser utilizado como dedução do IRPJ devido
no encerramento do período-base de apuração na declaração de ajuste na
empresa TELECEARA (Art. 773, inciso I do RIR199).”
Da Manifestação de Inconformidade
4. Cientificada do Despacho e inconformada, a interessada, por meio de sua
sucessora TIM Nordeste S/A, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 90
a 96), alegando, em apertada síntese, que o IRRF em questão, incidente sobre as
operações de mútuo entre empresas não financeiras, passou a viger apenas em
01/01/2004, com a revogação do art. 77, II, da Lei no 8.981/95 pela Lei no
10.833/2003, e que se houvesse a incidência do IRRF sobre a operação em
comento, o responsável pelo recolhimento seria a empresa mutuaria (TELERN) e
não a TELECEARA CELULAR S/A.
Do Julgamento de 1a Instância
5. Por meio do Acórdão no 11-40.822, em 30/04/2013, a 3a Turma da DRJ/REC,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho, por entender não haver pagamento
indevido e, consequentemente, por imposição legal, o imposto de renda retido na
fonte ter como única utilização ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real.
Do Julgamento de 2a Instância
6. Recurso voluntário apresentado, a 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara/1a
Turma Ordinária, através do Acórdão no 1301-005.876, de 16/11/2021, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
determinando o retorno do feito à autoridade julgadora de 1a. instância, para
manifestação adicional quanto aos argumentos apresentados pela contribuinte,
nos termos do voto do relator.
7. É o que importa relatar.
A DRJ analisou os argumentos, exarando o Acórdão recorrido, sintetizado na
seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis/compensáveis os
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
4
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. TRATAMENTO.
O imposto de renda retido na fonte deverá será deduzido do apurado no
encerramento do período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pela reforma da decisão e reconhecimento do
direito creditório em discussão, com a restituição integral dos valores indevidamente recolhidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço. Portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o
processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP de fls. 02 a 36, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em pagamento indevido
ou a maior de IRRF, código 3426, P.A. 23/12/2000, no valor de R$ 751.580,16, para quitação de
débitos próprios.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado e,
consequentemente, não homologou a compensação, determinando a cobrança dos respectivos
débitos não extintos pelas compensações.
De acordo com o Relatório que subsidiou o Despacho:
“3. Pelo que cabe a esta fiscalização, buscamos diligenciar a contabilidade da
empresa com vistas a informar no presente processo o montante do crédito a ser
acatado pela SRF.
...
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
5
4. Nesse sentido, foram procedidas às diligências nos assentamentos contábeis da
empresa (livros Diários, Razões, Balancetes) e nas Declarações de Compensação.
5. No livro Razão, apresentado pela empresa em arquivo digital, foi constatado
que o valor de R$ 751.580,16 se refere a IRRF sobre rendimentos a título de juros
sobre empréstimo de mútuo concedido pela TELECERA CELULAR S/A A empresa
ligada TELERN CELULAR S/A.
6. Na conta n° TNO6 11221111 — Empréstimo Moeda Nacional Associada — PRIN
da empresa TELECEARA CELULAR S/A está registrado no dia 28 de dezembro de
2000 os lançamentos de números 1200001810 e 12000018093 , referentes a
pagamentos por parte da mutuaria (TELERN) nos valores de R$ 2.546.849,34 e R$
17.313.222,83, totalizando o montante de R$ 19.860.072,17. Esse montante
equivale ao valor informado pelo contribuinte em sua planilha4 , ou seja, R$
16.102.171,36 (Principal) e R$ 3.757.900,81 (juros) que totalizam o mesmo valor
(R$ 19. 860.072,17).
7. Na conta n° TNO6 11231111 — I.R. Sobre Aplicações Financeiras (Ativo) está
registrado em 03 de março de 2001 o lançamento de n° 100019144 (Débito) no
valor de R$ 751.580,16, referente a IRRF sobre empréstimo de mútuo, que
corresponde ao valor informado na planilha supracitada.
8. 0 valor IRRF em referência (R$ 751.580,16) está sujeito ao recolhimento em
DARF (código 3426), o qual deveria ter sido efetuado pela TELERN CELULAR S/A
(mutuaria), entretanto não foi constatado nenhum recolhimento a esse título pela
TELERN5 .
9. No sistema SINAL da SRF consta DARF com recolhimento em 09 de janeiro de
2001 com valor de R$ 751.580,16 (Principal) e no campo 03 — o CNPJ
02.338.114/0001-71 (TELECEARA)6 .
10.0 Imposto Retido na Fonte registrado na conta n° TNO6 11231111 — I.R. Sobre
Aplicações Financeiras somente poderá ser utilizado como dedução do IRPJ
devido no encerramento do período-base de apuração na declaração de ajuste na
empresa TELECEARA (Art. 773, inciso I do RIR199).
11. Ressaltamos que tanto a empresa TELECEARA CELULAR S/A como a empresa
TELERN • CELULAR S/A foram incorporadas em 30 de janeiro de 2004 pela TELPE
CELULAR S/A, que nessa mesma data mudou seu nome para TIM NORDESTE
TELECOMUNICAÇÕES S/A, que por sua vez foi incorporada em 30 de junho de
2006 pela MAXITEL S/A, que nessa mesma data, teve sua denominação alterada
para TIM NORDESTE S/A.
3. CONCLUSÃO:
12. Em face do exposto, entendemos devido o pagamento em questão efetuado
pela empresa TELECERA CELULAR S/A (identificado no item "1" acima) e, portanto
INEXISTENTE o direito creditório pleiteado pelo contribuinte para ser utilizado nas
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
6
compensações dos débitos fiscais do contribuinte informados nas Declarações de
Compensações as fls. 01 as fls. 35 deste processo.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo-se (a DRJ) pelo não reconhecimento do direito
creditório postulado e pela não homologação das compensações.
Apresentado o Recurso, esta Turma de Julgamento, por meio do Acórdão no 1301-
005.876, de 16/11/2012, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, determinando o retorno à DRJ, para manifestação adicional quanto aos argumentos
apresentados pelo Contribuinte, nos termos do voto-condutor deste mesmo Relator.
Em nova apreciação, a DRJ manteve o entendimento pela manutenção do restou
decidido via Despacho, considerando improcedente a Manifestação de Inconformidade. Confira-se
seus termos:
No caso concreto, conforme se relatou, a apurada indisponibilidade do
pagamento resulta da constatação, por parte da fiscalização, com base na
escrituração contábil-fiscal da própria TELECEARA CELULAR S/A de que a operação
que fundamenta o IRRF em referência, no valor de R$ 751.580,16, está sujeita ao
recolhimento em DARF (código 3426), o qual deveria ter sido efetuado pela
TELERN CELULAR S/A (mutuaria, responsável pelo recolhimento, mas não
beneficiária), o que não ocorreu, destacando-se as seguintes constatações do
relatório:
11.1. No livro Razão, apresentado pela TELECEARA CELULAR S/A em arquivo
digital, foi constatado que o valor de R$ 751.580,16 se refere a IRRF sobre
rendimentos a título de juros sobre empréstimo de mútuo concedido por ela a
empresa ligada TELERN CELULAR S/A.
11.2. Na conta n° TNO6 11221111 — Empréstimo Moeda Nacional Associada —
PRIN da empresa TELECEARA CELULAR S/A está registrado no dia 28 de dezembro
de 2000 os lançamentos de números 1200001810 e 1200001809, referentes a
pagamentos por parte da mutuaria (TELERN) nos valores de R$ 2.546.849,34 e R$
17.313.222,83, totalizando o montante de R$ 19.860.072,17. Esse montante
equivale ao valor informado pelo contribuinte em sua planilha, ou seja, R$
16.102.171,36 (Principal) e R$ 3.757.900,81 (juros) que totalizam o mesmo valor
(R$ 19. 860.072,17).
11.3. Na conta n° TNO6 11231111 — I.R. Sobre Aplicações Financeiras (Ativo) está
registrado em 03 de março de 2001 o lançamento de n° 100019144 (Débito) no
valor de R$ 751.580,16, referente a IRRF sobre empréstimo de mútuo, que
corresponde ao valor informado na planilha supracitada.
12. Convém de logo salientar, regra que se extrai do art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no
1.598, de 1977, que a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor ou contra o contribuinte dos fatos nela registrados.
[...]
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
7
15. Quanto ao IRRF incidente sobre as operações de mútuo entre empresas não
financeiras, que passou a viger apenas em 01/01/2004 com a revogação do art.
77, II, da Lei no 8.981/95 pela Lei no 10.833/2003 e a alegada ilegalidade da
posição externada pela Administração Federal através da IN SRF no 07, de
03/02/1999 e seguintes, ressalte-se, como é cediço, que à autoridade
administrativa tributária cumpre observar a norma nos termos em que editada,
em conformidade com o que estatui o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)7
16. Assim, cabe tão-somente à autoridade julgadora verificar se o ato praticado
pelo agente do fisco está ou não conforme a legislação tributária não competindo
apreciar alegações de ilegalidade, inconstitucionalidade, violação de Princípios e
de Direitos Fundamentais, competência essa atribuída em caráter privativo ao
Poder Judiciário, pela Constituição Federal, em seu artigo 102
Em novo Recurso, o Contribuinte não apresentou preliminares, e sim, razões de
mérito, pugnando pela reforma da decisão.
Pois bem.
Concordo com as razões de Recurso consignadas pela Contribuinte, adotando-as,
por esse motivo, como razões de decidir do presente voto, em conformidade com a transcrição a
seguir:
I. O IRRF sobre operações de mútuo entre pessoas jurídicas controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas não financeiras somente passou a ser
exigível em 01.01.2004.
O IRRF em questão, atinente a operação de mútuo celebrada entre empresas
ligadas não financeiras no ano-calendário de 2000, não era devido. Assim, tendo
em vista que o imposto foi efetivamente recolhido, ele é passível de compensação
nos termos do artigo 74 da Lei 9.430/96 e da atual IN RFB no 2.055/21.
De fato, o artigo 77, II, da Lei 8.981/95 estabelecia que os rendimentos
decorrentes de operações de mútuos entre empresas controladoras, controladas,
coligadas ou interligadas não seriam tributáveis segundo as normas aplicáveis aos
resultados de aplicações financeiras, desde que as partes envolvidas não fossem
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.
Posteriormente, a Lei 9.799/99, por intermédio do seu artigo 5o, passou a
estabelecer que:
“Art. 5o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), realizadas por meio
de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos”.
A partir dessa norma, a Administração Fiscal passou a considerar que o Artigo 77,
II, da Lei 8.981/95 teria sido revogado, razão pela qual o IRRF sobre juros em
empréstimos entre pessoas jurídicas ligadas não financeiras passaria a ser devido
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
8
nessas operações. Esse fato fica particularmente claro por intermédio da edição
da IN SRF no 07/99 (art. 1o)3 , bem como da IN SRF seguinte que a revogou (IN no
25/01).
Todavia, os mútuos entre empresas ligadas não financeiras não foram alcançados
pelo art. 5o da Lei 9.799/99. Por esse motivo, é ilegal a posição externada pela
Administração Fiscal e que, certamente, embasou o indeferimento da
compensação pleiteada no caso ora em comento. A IN SRF 07/99 foi além da sua
função regulamentar e estabeleceu uma nova hipótese de tributação não prevista
em lei.
Com efeito, apenas com a edição da Lei no 10.833/03 (art. 94, III)4 , houve a
revogação expressa do art. 77, II, da Lei no 8.891/95, de tal forma que,
atualmente, não está mais prevista em lei a inaplicabilidade das regras a respeito
da tributação de aplicações financeiras ao mútuo entre empresas ligadas (ou seja,
os juros decorrentes de empréstimos entre empresas ligadas passaram a ser
passíveis de tributação na fonte a partir de 01.01.2004).
Nesse sentido, é o posicionamento da jurisprudência unânime do STJ:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA-IRPJ.
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS E INTERLIGADAS. ISENÇÃO. ART. 77, II, DA LEI 8.981/1995.
ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 7/1999. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, no
julgamento dos embargos de divergência 1.050.430/RJ: "o art. 77, inciso II, da
Lei 8.981/1995, que previa isenção do imposto de renda sobre os rendimentos
auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras, controladas,
coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o da Lei
9.779/1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei
10.833/2003" (EREsp 1.050.430/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 15/4/2013).
2. Ilegalidade da IN SRF 7/1999.
3. Recurso conhecido e provido” (REsp n. 1.624.510/MG, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024 - destacamos).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. RENDIMENTOS DE
MÚTUO REALIZADOS ENTRE SOCIEDADES CONTROLADORAS, CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ART. 77, II, DA LEI 8.981/95. ISENÇÃO QUE
SUBSISTIU ATÉ O ADVENTO DA LEI 10.883/03. ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA 7/99, EDITADA COM BASE NO ART. 5o DA LEI 9.779/99. 1.
2. a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do EREsp 1.050.430/DF, de
relatoria do Ministro Arnaldo Esteve Lima, DJe 15.4.2013, consolidou
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
9
entendimento no sentido de que o art. 5o da Lei 9.779/99 configurou lei nova de
caráter geral que estabeleceu disposições a par das já existentes, pelo que não
poderia revogar o art. 77, II, da Lei 8.981/95.
3. Dessa forma, a isenção de IRPJ sobre rendimentos oriundos de operações de
mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas
ou interligadas subsistiu até o advento da Lei 10.883/03, a qual revogou
expressamente, em seu art. 94, III, o art. 77, II, da Lei 8.981/95. É de se
reconhecer, portanto, a ilegalidade da Instrução Normativa SRF 7/99, editada
com base no art. 5o da Lei 9.779/99, tendo em vista que esse dispositivo legal
não revogou o art. 77, II, da Lei 8.981/95.
4. A decisão regional foi proferida em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
5. Recurso Especial não conhecido” (REsp n. 1.676.543/ES, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 10/10/2017 -
destacamos).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ. RENDIMENTOS DE MÚTUO
REALIZADOS ENTRE SOCIEDADES CONTROLADORAS, CONTROLADAS, COLIGADAS
OU INTERLIGADAS. ART. 77, II DA LEI 8.981/95. ISENÇÃO QUE SUBSISTIU ATÉ O
ADVENTO DA LEI 10.833/03. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
REJEITADOS.
1. Recentemente, esta 1a. Seção, por ocasião do julgamento do EREsp.
1.050.430/DF, realizado em 13.03.2013, de relatoria do ilustre Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, firmou o entendimento de que o art. 77, II da Lei
8.981/95 não foi revogado pelo art. 5o. da Lei 9.779/99, mas tão somente, e de
forma expressa, pelo art. 94, III da Lei 10.833/03.
Assim, é de rigor a aplicação da Súmula 168/STJ, segundo a qual, não cabem
Embargos de Divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado.
2. Embargos de Divergência rejeitados” (EAg n. 1.394.556/ES, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de
5/8/2013 - destacamos).
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA. OPERAÇÃO DE MÚTUO ENTRE CONTROLADORAS,
CONTROLADAS, COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. ART. 77, II, DA LEI
8.981/95. DISPOSITIVO REVOGADO TÃO SOMENTE PELO ART. 94, III, DA LEI
10.833/03. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. O art. 77, inciso II, da Lei 8.981/95, que previa isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
10
tacitamente pelo art. 5o da Lei 9.779/99, mas tão somente, e de forma expressa,
pelo art. 94, inciso III, da Lei 10.833/03.
3. Embargos de divergência rejeitados” (EREsp n. 1.050.430/DF, relator Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 15/4/2013 -
destacamos).
No mesmo sentido, é a jurisprudência da CSRF do CARF:
“OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado
tacitamente pelo art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma
expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003” (Ac. no 9202-011.102,
p. em 02/05/2024 - destacamos)
“OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. O art. 77, inciso II, da Lei
8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda sobre os rendimentos
auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras, controladas,
coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o, da Lei no
9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da
Lei no 10.833, de 2003” (Ac. no 9202-011.101, p.em 01/04/2024 - destacamos).
“OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. O art. 77, inciso II, da Lei
8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda sobre os rendimentos
auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras, controladas,
coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o, da Lei no
9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da
Lei no 10.833, de 2003” (Ac. no 9202-005.144, sessão de 24/01/2017 -
destacamos).
“OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. O art. 77, inciso II, da Lei
8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda sobre os rendimentos
auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras, controladas,
coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o, da Lei no
9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da
Lei no 10.833, de 2003” (Ac. no 9101-005.754, sessão de 03/09/2021 -
destacamos).
“OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. VIGÊNCIA. O art. 77,
inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
11
controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art.
5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, a partir de
30/12/2003, pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003. Se a lei não aplicou
o princípio da anterioridade, não cabe ao intérprete fazê-lo, mormente
tratando-se de isenção, e em face de posicionamento reiterado do Poder
Judiciário em sentido contrário” (Ac. no 9202-005.439, p. em 05/07/2017 -
destacamos).
Isso porque, na hipótese de estar correta a posição externada pela Administração
Fiscal (de que passaria a incidir o IRRF sobre juros em empréstimos entre pessoas
jurídicas ligadas não financeiras desde a edição da Lei no 9.779/99), não haveria a
necessidade de haver a revogação expressa do art. 77, II, da Lei no 8.981/95 pela
Lei no 10.833/03.
Ou seja, essa revogação expressa é um claro reconhecimento de que a Lei no
9.779/99 não abrangeu as operações de mútuo entre empresas jurídicas ligadas
não financeiras e, por consequência, da ilegalidade das disposições da IN SRF no
07/99 e da IN SRF no 25/01.
Não obstante o referido entendimento, penso que o processo ainda não se
encontra em condições de julgamento, necessitando de instrução complementar.
Ora, para que o IRRF em questão seja passível de compensação, nos termos do
artigo 74 da Lei 9.430/96, deve-se verificar se o mesmo se encontra disponível, e como até o
presente momento inexistiu discussão sobre sua disponibilidade, penso que é o caso de converter
o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem se manifeste sobre este fato.

Conclusão
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem adote os seguintes procedimentos:
1. Intime o contribuinte para trazer seus assentamentos contábeis e fiscais, a fim de
comprovar que o valor pleiteado não foi aproveitado no final do ano;
2. Analise a documentação juntada, a fim de verificar a disponibilidade do direito
creditório pleiteado, emitindo, ao final Relatório Fiscal conclusivo.
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.280 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004641/2005-89
12

Fl. 265
DF CARF MF
Original